Tribunal: STF
Processo: MS 38677
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CNMP. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



1. Mandado de segurança contra ato do CNMP pelo qual se arquivou reclamação disciplinar proposta em face de membros do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 



2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNMP, como aquelas que não agravam a situação dos interessados. 



3. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. Pedido liminar prejudicado.



    Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luís Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado em face de ato praticado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, consistente no arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 1.00876/2020-43. O acórdão administrativo ora combatido foi assim ementado:



    “RECURSO INTERNO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. IMPUTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ZELO E PROBIDADE. PRETENSÃO CORRETIVA DO JUÍZO VALORATIVO REALIZADO PELOS RECLAMADOS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL OU ILÍCITO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PELA CORREGEDORIA NACIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERNO. 



    1. Trata-se de recurso interno interposto pelo reclamante Luiz Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado contra a decisão monocrática de arquivamento proferida pela Corregedoria Nacional do Ministério Público.



    2. A reclamação disciplinar foi instaurada em face de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, os quais teriam deixado de adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que tomaram conhecimento em razão do cargo, além de atuarem sem zelo e probidade. 



    3. Decisão de arquivamento monocrático da reclamação disciplinar, ante a inexistência de elementos suficientes para a caracterização de infração funcional. 



    4. A valoração fática e legal realizada pelos membros reclamados e os posicionamentos jurídicos correspondentes apresentados ao Poder Judiciário caracterizam-se como atos de atividade finalística, sendo insuscetíveis de revisão ou desconstituição por parte desta instância de controle. 



    5. Cabe ao Poder Judiciário avaliar o acerto, ou desacerto, do entendimento jurídico ministerial estampado na ação de improbidade administrativa proposta pelo MPDFT e recebida pelo juízo competente. 



    6. Ao tempo da realização do acordo de leniência, a gravação dos atos de colaboração em meio magnético ou digital não era providência obrigatória (art. 4º, §13, da Lei nº 12.850/2013), passando a ser compulsória somente com o advento da Lei nº 13.964/2019. 



    7. O princípio da unidade do Ministério Público, aplicável dentro de cada ramo do MPU ou de cada Parquet estadual, não afasta a independência funcional do membro ministerial, que possui a faculdade de adotar o entendimento jurídico que julgar aplicável à espécie, desde que o faça de forma fundamentada. Assim, o posicionamento adotado pelo MPF na seara criminal não vincula a atuação do MPDFT na esfera cível. 



    8. Desprovimento do recurso interno. Manutenção da decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria Nacional.”



    2. O impetrante sustenta que moveu representação no Conselho Nacional do Ministério Público em desfavor dos Promotores de Justiça Eduardo Gazzinelli Veloso, Sérgio Bruno Cabral Fernandes, Lena Nunes Daher e Alexandre Sales de Paula e Souza, os quais subscreveram petição inicial de ação de improbidade administrativa em face dele, o impetrante.



    3. Afirma que esses Promotores de Justiça, ao ajuizarem a ação de improbidade administrativa, deturparam/subverteram a interpretação dada pelo Parquet federal na ação penal respectiva, para atribuir “contexto diverso à conduta do Impetrante” e, dessa forma, alteraram a verdade dos fatos objeto da ação de improbidade, praticando “inovação ilegal no estado de fato e de direito litigioso”.



    4. Narra que, “embora se utilizando do mesmo arcabouço de prova importado da ação penal, os subscritores da ação civil modificaram o suposto fato jurídico que teria dado azo à denúncia contra o IMPETRANTE, eivando de contradições e ambiguidades ambos os feitos, não apenas em violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal da parte ora IMPETRANTE, mas, sobretudo, à própria atuação do Ministério Público, porquanto ceifado um de seus princípios mais basilares, que é o da unidade”.



    5. Pede, em sede liminar, a suspensão da decisão do CNMP e, ao final, a declaração, em definitivo, de sua nulidade, para que, em consequência, se dê novo julgamento da reclamação por ele movida nesse Órgão de controle.



    É o relatório. 



    Análise



    6. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    7. Constato que a impetração se dirige, efetivamente, contra deliberação negativa do Conselho Nacional do Ministério Público.



     



    8. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do CNJ e do CNMP não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    9. Conforme asseverado pelo eminente Ministro Celso de Mello no MS nº 27.712-AgR/DF, j. 09/06/2011, p. 1º/09/2011: “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal”.



    10. Trata-se de jurisprudência tradicional desta Corte, há muito estabilizada, que se funda na necessidade da correta definição da autoridade que praticou o ato apontado como coator. Isso porque tal identificação repercute na definição da competência para apreciar o mandado de segurança.



    11. Desse modo, se a decisão do CNJ ou do CNMP não modifica o quanto já decidido, remanesce o ato inferior anterior na forma como praticado, a resultar em que sua impugnação por meio do mandamus não tenha sede nesta Suprema Corte.



    12. Em outras palavras, a decisão do CNJ ou do CNMP que não altera o ato impugnado é decisão negativa, constituindo deliberação que, por não intervir na atuação do Órgão de origem, afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o mandado de segurança.



    13. Trago à colação precedente desta Suprema Corte em que ficou assentado o não cabimento de mandado de segurança contra decisão do CNMP que determina o arquivamento de reclamação disciplinar: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (MS nº 35.252-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/05/2018, p. 06/06/2018; grifos nossos).



    14. Ademais, são numerosos os precedentes desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade do manejo do mandado de segurança para combater deliberações negativas emanadas do CNMP. Nesse sentido:



     



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A impugnação de decisão negativa do CNMP não enseja a competência originária desta Corte (art. 102, I, r, da CF). 2. Mandado de segurança não conhecido.”



    (MS nº 33.163, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/05/2015, p. 07/08/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decisões negativas do Conselho Nacional do Ministério Público não atraem a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 33.100-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 16/11/2015; grifos nossos).



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão da Corregedoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do CNMP - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária - que não determine qualquer providência lesiva ao direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.”



    (MS nº 31.143-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/08/2014, p. 09/10/2014; grifos nossos).



    15. Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte, as hipóteses de exame pelo Supremo Tribunal Federal de atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público são excepcionais, não se prestando esta Corte a servir de instância recursal ordinária de decisões administrativas tomadas pelos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições constitucionais.



    16. Quanto à delimitação da competência do Supremo Tribunal Federal sobre a atuação dos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público, são relevantes as observações trazidas pelo e. Min. Celso de Mello, no julgamento do MS nº 38.056/DF, j. 14/09/2021, p. 15/09/2021, em que sustentou:



    “De toda sorte, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em situações de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.” (grifos nossos).



     



    17. No presente caso, não identifico qualquer das aludidas hipóteses. O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais, estabeleceu a “inexistência de elementos suficientes para a caracterização de infração funcional” por parte dos reclamados e que “a valoração fática e legal realizada pelos membros reclamados e os posicionamentos jurídicos correspondentes apresentados ao Poder Judiciário caracterizam-se como atos de atividade finalística, sendo insuscetíveis de revisão ou desconstituição por parte desta instância de controle”. 



    18. Trata-se de decisão fundamentada, tomada pelo Órgão com capacidade institucional para a tarefa (CNMP), dentro do exame técnico que lhe é próprio, que não pode, de plano, ser considerada manifestamente irrazoável, sobretudo na via estreita do mandado de segurança.



    Dispositivo



    19. Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios. 



    Publique-se.



     



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator